Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando a produção da prova oral requerida só traria prejuízo à celeridade do processo, mormente diante da constatação de que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do juiz.
2. Para a configuração da sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário.
3. Verificada a ocorrência de sucessão empresarial irregular, repele-se a alegação de ilegitimidade passiva e mantém-se a condenação da sucessora ao pagamento das notas fiscais relativas à compra e venda de mercadorias.
4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Por isso mesmo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação.
5. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva, deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data de vencimento de cada obrigação.